Tribunal: TJES
Processo: 5004613-42.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004613-42.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: WANDERSON RODRIGUES DA SILVA

COATOR: 2ª Turma Recursal de Vitória e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL –
VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1
.
“
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.
” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).

2.
Como já decidido neste e. Tribunal:
“as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância
” (TJES. Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 30/08/2023).

3.
Nessa linha, a discussão acerca da incompetência pelo valor da causa foi suscitada de ofício em grau recursal o que não seria possível em se tratando de competência relativa.

4.
O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas penais, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato.

5.
Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA
em face de suposto ato coator praticado pela
2ª TURMA RECURSAL DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO
, que, no julgamento do recurso inominado nos autos do processo 5008088-72.2021.8.08.0012, julgou extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC c/c art. 51da Lei 9.099/95, sob o fundamento de que em razão do valor da causa, o processo não deveria tramitar sob o rito da Lei dos Juizados Especiais.

Aduz a parte impetrante, em suma, que o feito de origem deve tramitar perante o regime dos Juizados Especiais, porquanto o valor da causa não supera o limite legal.

Liminarmente, requereu a suspensão dos efeitos do referido acórdão, sustentando estarem presentes os requisitos legais de concessão da tutela provisória neste
writ
.

Liminar deferida, conforme decisão no id. 8139136.

Informações prestadas pela autoridade coatora em id. 8226140.

O Estado do Espírito Santo não se manifestou acerca do mérito desta via mandamental.

De forma análoga, a D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº:
5004613-42.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA
:

2ª TURMA RECURSAL DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
WANDERSON RODRIGUES DA SILVA
em face de suposto ato coator praticado pela
2ª TURMA RECURSAL DO COLEGIADO RECURSAL DO ESPÍRITO SANTO
, que, no julgamento do recurso inominado nos autos do processo 5008088-72.2021.8.08.0012, julgou extinto o processo sem exame do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC c/c art. 51da Lei 9.099/95, sob o fundamento de que em razão do valor da causa, o processo não deveria tramitar sob o rito da Lei dos Juizados Especiais.

Aduz a parte impetrante, em suma, que o feito de origem deve tramitar perante o regime dos Juizados Especiais, porquanto o valor da causa não supera o limite legal.

Liminarmente, requereu a suspensão dos efeitos do referido acórdão, sustentando estarem presentes os requisitos legais de concessão da tutela provisória neste
writ
.

Liminar deferida, conforme decisão no id. 8139136.

Informações prestadas pela autoridade coatora em id. 8226140.

O Estado do Espírito Santo não se manifestou acerca do mérito desta via mandamental.

De forma análoga, a D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1º da Lei nº 12.016/09 e do artigo 5º, LXIX, da CF/88, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Do que se infere da exordial, o impetrante relata que ajuizou ação perante o 2º Juizado Especial Cível de Cariacica, para ver restituídos os valores que havia investido em grupo de consórcio, sob a falsa promessa de rápida contemplação.

Aduz que obteve parcial procedência quando da prolação da sentença, o que ensejou a interposição de recurso inominado por ambas as partes. Por ocasião do acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, de relatoria do Juiz de Direito Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon, o processo foi julgado extinto sem resolução do mérito, com o acolhimento da preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, em razão do valor da causa.

Por se tratar de mandado de segurança que versa sobre o controle da competência dos Juizados Especiais, é admitida a sua impetração perante este e. Tribunal de Justiça, conforme pacífica orientação do STJ:

[...]3. "
A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial"
(AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Agravo Interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 71.873/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

Na espécie, discute-se justamente a eventual (in)competência dos Juizados Especiais para o julgamento da demanda proposta pelo impetrante, em razão do valor da causa, o que possibilita a apreciação deste
mandamus
.

Conforme explica a doutrina, acerca da competência conforme o valor da causa:

“C) Competência em razão do valor da causa: há regras de competência que são criadas a partir do valor da causa. O valor da causa é definido a partir do valor do pedido, um dos elementos da demanda. Um bom exemplo de competência em razão do valor da causa é a competência dos Juizados Especiais.

O art. 63 do CPC permite a modificação da competência em razão do valor da causa. Seria, portanto, um exemplo de competência relativa.
É por isso que o sujeito pode optar por demandar ou não perante o Juizado Especial Cível, no caso de uma demanda cujo valor é inferior ao do teto dos Juizados Especiais.” (DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil, vol 1.
24 ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022, p. 286).

Demais disso, como já decidido neste e. Tribunal:
“
as competências territorial e pelo valor da causa são relativas
, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ),
dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância
” (TJES. Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 30/08/2023).

Nessa linha, a discussão acerca da incompetência pelo valor da causa foi suscitada somente em grau recursal, o que não seria possível em se tratando de competência relativa.

Ademais, ao apreciar a matéria, a 2ª Turma Recursal entendeu estar incorreto o valor da causa atribuído, que, naquela demanda, cingia-se à devolução de R$ 6.019,05 (seis mil e dezenove reais e cinco centavos) pagos a título de entrada no consórcio, somado ao pleito de danos morais.
Posicionou-se no sentido de que o benefício econômico obtido pelo autor não consiste naquilo que pretende obter a título de ressarcimento, mas aquilo que deixará de pagar quando desfeita a avença. Neste raciocínio, deveria ser considerada correta, na verdade, a quantia relativa à totalidade do contrato, na monta aproximada de R$ 195.068,65, o que excederia o teto dos Juizados (id. 7998892), fundamento que a levou à conclusão combatida pelo Impetrante.

No entanto, o pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas penais, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato.

Ante o exposto,

feitas estas considerações,
CONCEDO
a segurança pleiteada, para fins de reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o processo nº 5008088-72.2021.8.08.0012.

Sem custas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.